Tribunal: TJSP
Processo: 2208673-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROVA MÉDICO-PERICIAL AINDA NÃO PRODUZIDA - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para a pronta concessão de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2208673-90.2025.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:

ACIDENTÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROVA MÉDICO-PERICIAL AINDA NÃO PRODUZIDA - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para a pronta concessão de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".